Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar solidariamente as requeridas a pagar aos requerentes indenização no valor de R$ 2.530,66 (dois mil quinhentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais, e julgou improcedente o pedido de danos morais.
2.O fato relevante. As partes requerentes relatam que enfrentaram atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas para a chegada ao destino final em viagem internacional, e precisaram aguardar por longas horas no aeroporto para serem realocados em novo voo. Alegam que o atraso comprometeu toda a logística planejada da viagem. Aduzem que não houve qualquer prestação de assistência material pela parte recorrida. Argumentam que a situação vivenciada trouxe excessiva angústia e abalo emocional. Requerem a reforma da sentença para reparação dos prejuízos extrapatrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em apurar se houve a efetiva configuração de danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo por atraso de voo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese dos autos, os recorrentes experimentaram atraso de voo internacional, com conexão, cujo horário de embarque estava previsto para às 11h35, do dia 20.12.2023, e chegada no destino final, às 06h10 do dia 21.12.2023. No entanto, o embarque foi postergado para o horário de 12h38, desencadeando a perda do horário de embarque do voo internacional programado 14h40, e foram realocados no voo seguinte, chegando ao seu destino às 06h32, do dia 22.12.2023.
6. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o recorrente comprovar o dano e o nexo causal.
7. O atraso do voo e os prejuízos materiais decorrentes são fatos incontroversos que fundamentaram a condenação das partes recorridas no dever de reparação dos custos adicionais não previstos pelos recorrentes.
8. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, à vista do atraso do voo que deu origem à perda da conexão, merece destaque que a programação de voo e a aquisição das passagens foram realizadas pelos recorrentes, sem supervisão da empresa de aérea, e no ato da compra não cuidaram de observar o pouco tempo entre o desembarque do voo doméstico e embarque, em seguida, em voo internacional. Ora, as empresas aéreas recomendam aos passageiros que se apresentem no aeroporto três horas antes do horário de embarque nos voos internacionais, de forma que possam passar pelos procedimentos de alfândega, despacho de bagagem etc.. No que toca ao maior aeroporto brasileiro, há diferentes terminais para voos domésticos e internacionais, demandando deslocamentos demorados dos passageiros. Nesse cenário, ainda que os recorrentes tivessem embarcado no voo primitivo para Guarulhos, com chegada prevista para 13:25, ou seja, hora da aterrisagem, dificilmente conseguiriam embarcar no voo seguinte, às 13:50. Assim, parte dos aborrecimentos experimentados pelos recorrentes decorreram do mau planejamento da viagem, pois, a par do atraso do voo em testilha, deixaram de observar a margem de segurança entre os voos adquiridos. Assim, merece confirmação a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, caput, da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts.2o, 3o,14, II; CC, art. 944.